Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Lacerda Nunes Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 16288157) que, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente (n. 0705586-86.2020.8.07.0007) ajuizada por Luiz Marques Pereira e Sônia Gonçalves Pereira, determinou a diminuição do valor do aluguel de imóvel comercial de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) durante os meses de abril e maio de 2020. Destacou a magistrada que, embora os autores mantenham a posse do imóvel, não podem temporariamente dela gozar de forma completa, porquanto estão obrigados a manter fechado o estabelecimento em razão das restrições impostas pelo Governo para os estabelecimentos comerciais em razão da Covid-19. Consignou não se mostrar razoável deferir o pleito liminar nos moldes formulado pelos autores, redução do aluguel para 20% (vinte por cento) do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mas entendeu ser necessário um ajuste como forma de as partes suportarem “igualmente os efeitos da alteração do valor do aluguel em função do fechamento do comércio estabelecido no local, de modo a preservar a continuidade do contrato”. Em razões recursais (Id 16288147), a agravante defende, em suma, que as partes já haviam celebrado acordo para pagamento dos valores relacionados aos aluguéis no período de fechamento do estabelecimento comercial. Afirma que os agravados, contrariando a determinação de fechamento do comércio e divergindo do que consta na petição inicial, continuaram explorando sua atividade comercial com a consequente geração de renda, o que descaracterizaria os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência e, de outro lado, importaria em litigância de má-fé. Requer o conhecimento e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Id 16288964). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;